Tribunal: TJDFT
Processo: 0709577-71.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA EFETUADA EM SITE DE PROPAGANDA LANÇADA EM REDE SOCIAL. NÃO RECEBIMENTO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE DAS RÉS PELA PROPAGANDA PUBLICITÁRIA NÃO COMPROVADA. PAGAMENTO DE VALOR A PESSOA JURÍDICA DIFERENTE DA ANUNCIADA. COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM INDICAÇÃO DE DESTINAÇÃO FINAL DE VALOR A CNPJ PERTENCENTE À SEGUNDA DEMANDADA. RESPONSABILIDADE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Compra realizada em site disponibilizado em propaganda veiculada em redes sociais. Hipótese em que aplicável o microssistema de Defesa do Consumidor tendo em conta a teoria finalista, pois a autora/apelante, como destinatária final, se enquadra no conceito de consumidor, e as rés, se amoldam ao conceito de fornecedor/prestadores de serviços no mercado de consumo, tal como preveem os artigos 2° e 3° do Código de Defesa do Consumidor.
2. O prestador de serviços não será responsabilizado se provar que: prestado o serviço, o defeito inexiste, ou se demonstrar ter havido culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3° do art. 14 do CDC).
3. Deve ser afastada a responsabilidade de reparação civil em relação à primeira demandada porque contra ela não houve comprovação que tenha ela veiculado a propaganda em rede social para venda de aparelho de televisão adquirido, bem como que tenha se beneficiado pelo preço do produto pago pela consumidora.
4. Se há elemento probatório nos autos indicando ser da segunda demandada o CNPJ beneficiário final do preço pago pelo produto (2a via do comprovante de pagamento de boleto), deve ela ser condenada na obrigação de restituir o valor pago pela consumidora, diante da não entrega do aparelho de televisão.
5. O prejuízo financeiro suportado pela apelante pela não entrega do aparelho de televisão não enseja, por si só, situação caracterizadora de afronta a direitos de personalidade humana, afinal, trata-se de ocorrência não desejada, mas sabidamente de possível ocorrência nas relações negociais que distinguem o estilo de vida contemporâneo. Como contratempos reconhecidos e a que estão sujeitos quaisquer integrantes do corpo social, deve vir comprovada a alegação inicial de que o desagrado de ter vivenciado essa experiência ultrapassou o limite dos naturais infortúnios chegando a afetar atributos da dignidade humana. Ônus probatório não atendido pela autora.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Redistribuída a sucumbência. Sem majoração dos honorários.